Tribunal: TJBA
Processo: 8081802-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081802-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PRISMA PARTICIPACOES & EMPREENDIMENTOS EIRELI

Advogado(s)
:
MAURICIO SANTANA DE OLIVEIRA TORRES

ACORDÃO

Ementa:
Direito Tributário e Constitucional. Apelação Cível e Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Negativa de emissão de Certidão Negativa de Débitos. Dívida de terceiro. Sócio minoritário. Responsabilização e Sanção política. Apelação e Remessa Necessária desprovidas.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador e de Remessa Necessária em face de sentença que concedeu a segurança pleiteada por Prisma Participações e Empreendimentos Eireli, determinando a emissão de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa. O Município fundamenta a recusa na existência de débitos de Imposto Sobre Serviços pertencentes à empresa Kuatro Gestão de Serviços de Saúde Limitada, da qual a apelada é mera sócia detentora de 25% do capital social, alegando a ocorrência de dissolução irregular e suposta formação de grupo econômico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a mera condição de sócia minoritária autoriza a recusa de certidão de regularidade fiscal por dívidas da sociedade empresária investida à luz da inteligência do art. 135 do Código Tributário Nacional e da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) saber se o bloqueio administrativo prévio ao redirecionamento da execução fiscal configura via oblíqua de cobrança e sanção política vedada pelo Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. O art. 135, inciso III, do CTN e a jurisprudência pacificada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia estabelecem que a simples condição de sócio não atrai a responsabilidade tributária solidária, sendo imprescindível a comprovação inequívoca de exercício de gerência com excesso de poderes ou infração à lei, fato não evidenciado pela autoridade coatora, visto que a impetrante é holding minoritária sem poderes de administração da devedora originária.

4. O permissivo de redirecionamento fundado na presunção de dissolução irregular, consubstanciado na Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, restringe-se exclusivamente ao sócio com poderes de gerência à época do fato, não suprindo a necessidade processual de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar sócios cotistas.

5. A recusa de expedição de certidão como método de coerção indireta para o pagamento de tributos, mormente antes de consolidada a inclusão do responsabilizado na respectiva execução fiscal, vulnera a proteção à atividade econômica e consubstancia sanção política inconstitucional, repudiada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 565048 e nas Súmulas 70, 323 e 547.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação e remessa necessária desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A recusa de Certidão Negativa de Débitos a pessoa jurídica por dívida de sociedade da qual é apenas sócia minoritária, sem prévio redirecionamento da execução fiscal fundamentado no art. 135 do CTN, configura sanção política inconstitucional e ofensa à autonomia patrimonial."

Dispositivos relevantes citados:
artigo 135, inciso III, do CTN.

Jurisprudência relevante citada
:STJ- Súmula 430 e 435 e do Tema Repetitivo 97; STJ-
AgRg no REsp:1356458-MG;
Súmulas 70, 323 e 547 e Recurso Extraordinário 565048 do Supremo Tribunal Federal; Reexame Necessário 5440719020158050001 do Tribunal de Justiça da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível e Remessa Necessária autuados sob o número 8081802-60.2023.8.05.0001, originários da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em que figuram na qualidade de apelante o Município de Salvador e, na qualidade de apelada, Prisma Participações e Empreendimentos Eireli.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e à remessa necessária, nos exatos termos do voto Relator

Salvador, .

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR